Tribunal: TJDFT
Processo: 0721441-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OFERTA DE CRÉDITOS. MATÉRIAS DE DEFESA. IMPUGNAÇÃO POSTERIOR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. APLICAÇÃO DE MULTA. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Se o executado, intimado para efetuar o pagamento, peticiona indicando crédito à penhora e trazendo outras alegações, que, em verdade, são matérias típicas de defesa, não pode apresentar nova impugnação com outros argumentos que deveriam ter sido apresentados no momento oportuno, porquanto operada a preclusão consumativa. Para que se caracterize a litigância de má-fé ou outro ato atentatório à dignidade da justiça é necessária a comprovação do improbus litigator, o que não restou demonstrado nos autos. Com o julgamento de mérito do agravo de instrumento, fica prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão liminar.